Tribunal: TJDFT
Processo: 0706759-49.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MATERIAIS. VEÍCULO PARADO EM VIA PÚBLICA. NÃO PERMITIDO ESTACIONAMENTO. COLISÃO TRASEIRA. CONDUÇÃO DESATENTA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo ao pagamento de R$4.676,70 (quatro mil seiscentos e setenta e seis reais e setenta centavos), a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que a responsabilidade pela ocorrência do sinistro foi concorrente, entretanto com grau de culpabilidade maior do recorrente (85%), uma vez que não prestava a devida atenção na condução do seu veículo.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o recorrido não haveria adotado o procedimento adequado ao estacionar seu automóvel em local inapropriado. Sustenta que o carro do recorrido teria dificultado o trafego de veículos no local e por isso deveria ser atribuída culpa concorrente às partes. Defende que, em respeito ao princípio da proporcionalidade, a divisão de responsabilidade seria equitativa, de forma que cada uma arcaria com o seu prejuízo.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de seja excluir a condenação do recorrente e que cada um dos envolvidos seja responsável pelos seus próprios prejuízos. Subsidiariamente, requer a diminuição da condenação em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Não foram apresentadas contrarrazões.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
9. Do contexto fático probatório é possível constatar que o recorrido realizou a manobra de parada na via. Momentos depois o recorrente conduzindo o seu veículo de forma desatenta colidiu a frente do seu veículo com a traseira do veículo do recorrido. Essa também foi a conclusão exarada na sentença objeto do recurso, vejamos: “...o veículo do autor estava estacionado rente ao meio-fio, quando se aproximou o veículo do réu Clédio e com ele colidiu na parte traseira sem razão aparente,...”
10. Dessa forma, entendo que tanto com o recorrente quanto o recorrido violaram as normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro.
11. Conforme o teor do vídeo constante do ID.56272891, o recorrido estava parado/estacionado com o seu veículo em uma via na qual o estacionamento não era permitido, infringindo o determinado nos art. 47 CTB. Trago o teor do referido artigo para melhor esclarecimento da matéria: “Art. 47. Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. (...).
12. No local em que o sinistro ocorreu não é permito o estacionamento de veículos, motivo pelo qual a parada devia se restringir ao tempo indispensável para embarque e desembarque de passageiros sem que o fluxo de veículos fosse interrompido ou perturbado. De acordo com o referido vídeo, o recorrido não se limitou a realizar um simples embarque ou desembarque, pois ele procedeu a parada do seu veículo na via como se estacionamento fosse atrapalhando o trânsito no local, haja vista se tratar de uma avenida pequena e de mão dupla.
13. De outro lado, é evidente que o recorrente também descumpriu as normas brasileiras de trânsito, uma vez que não conduzia o seu veículo com o domínio e atenção indispensáveis a segurança do trânsito (art. 28 do CTB), vindo, de forma inexplicável, a colidir na traseira do veículo do recorrido.
14. Segundo a inteligência do artigo 945 do CC, a culpa concorrente enseja a fixação da indenização de forma equivalente à gravidade da culpa da vítima. Sendo assim, considerando a concorrência de culpas, concluo que a indenização por danos materiais deve ser arbitrada na ordem de 50% (cinquenta por cento) sobre os danos materiais sofridos pelo recorrido, ou seja, reduzo o valor da indenização por danos materiais para R$ 2.751,00 (dois mil setecentos e cinquenta e um reais).
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e reduzir o percentual da condenação para 50% dos gastos havidos pelo autor/recorrido, no importe de R$ 2.751,00 (dois mil setecentos e cinquenta e um reais), mantidos os seus demais termos.
16. Sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.